Tribunal: TJMT
Processo: 1033686-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033686-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 847.837.021-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E EQUIPOS. PACIENTE COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. URGÊNCIA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIETA ENTERAL E EQUIPO. FORA DA LISTA DO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS (TEMA 6/STF, 1234/STF e 106/STJ). SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIRECIONADO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando, juntamente ao Município de Chapada dos Guimarães, o fornecimento de dieta enteral e insumos prescritos a paciente com diagnóstico de atrofia muscular espinhal, tetraplegia flácida e distúrbio ventilatório grave.

2. Além disso, direciona obrigação, de forma primária, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do município.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há ausência de interesse processual em razão da não observância dos prazos administrativos para fornecimento de insumos;

(II) saber se é legítima a determinação judicial para fornecimento de produtos não padronizados pelo SUS, diante de prescrição médica e parecer técnico;

(III) saber se a responsabilidade pelo fornecimento é primariamente do Município ou solidária entre os entes federados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse processual não prospera, diante da comprovação de negativa administrativa pelo Estado e pelo Município, e da urgência evidenciada por risco de desnutrição grave.
4. A jurisprudência admite a concessão judicial de insumos não incorporados ao SUS, desde que comprovadas cumulativamente os requisitos do Tema 6 e 1234 do STF, bem como do Tema 106 do STJ, o que restou demonstrado no caso.

5. O fornecimento de dietas industrializadas, ainda que não previstas no elenco do SUS, foi recomendado em parecer técnico (NAT-Jus), diante do quadro clínico severo atestado em laudo médico fundamentado, sendo cabível a flexibilização da padronização para efetivação do direito à saúde.

6. Conforme fixado pelo STF no Tema 793, a responsabilidade entre os entes da federação é solidária, podendo o Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa administrativa e a urgência do quadro clínico afastam a alegação de ausência de interesse processual em demandas de fornecimento de insumos de saúde.
2. É admissível o fornecimento judicial de insumos não padronizados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, bem como do Tema 6 do STJ, como ocorreu no caso posto.

3. Os entes federados respondem solidariamente pelo direito à saúde, podendo o magistrado direcionar a execução conforme as regras de repartição de competências."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, Temas 6 e 1234; STJ Tema 106.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Paulo Roberto Ferreira da Silva em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Chapada dos Guimarães, determinou ao Agravante o fornecimento de dieta enteral, com indicação de marcas e fórmulas específicas (Trophic Basic Enteral 800G – Prodiet, Fiber Mais 260g (Lata) – Nestle, Ensuride Banana, Isorce Soya Fiber – Nestle), bem como dos equipos necessários à sua administração, no prazo de cinco dias (id. 317943876).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, ausência de interesse processual, por se tratar de demanda por serviço eletivo, ajuizada de forma precoce, sem a observância dos prazos administrativos razoáveis para fornecimento.

Alega que não houve demonstração da ineficácia dos produtos eventualmente disponíveis pelo SUS nem da imprescindibilidade dos itens pleiteados. Sustenta que os produtos indicados estão fora da lista do SUS e que a prescrição médica não atende aos requisitos mínimos exigidos pelos protocolos técnico-jurídicos aplicáveis à judicialização da saúde.

Aduz, ainda, que a responsabilidade pela prestação pleiteada é primariamente do Município de Chapada dos Guimarães, nos termos das normas de repartição de competências do SUS, sendo o Estado responsável apenas de forma subsidiária, em caso de inadimplemento e insuficiência financeira do ente municipal.

Por isso, requer a reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pelo: (I) direcionamento primário da obrigação ao Município de Chapada dos Guimarães; e (II) afastamento de marca escolha ou modelo (id. 317943875).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 319233864).

As contraminutas do agravo estão acostadas aos ids.

328724883 e 328298856.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio de parecer subscrito pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 336101384).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto, a irresignação do Agravante recai sobre a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] Vistos.

Trata-se de ação proposta por PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA em face do Estado de Mato Grosso e Município de Chapada dos Guimarães na qual pretende obter liminar para fornecimento de dieta enteral e equipo para dieta.

Aduz que possui diagnóstico de foi diagnosticado com quadro de ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL COM TETRAPLEGIA FLÁCIDA E DEFORMIDADE TORÁCICA E DESTÚRBIO VENTILATÓRIO RESTRITO GRAVE, e necessita dos suplementos alimentares pleiteados.

Em parecer o Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu: “Conclusão: Considerando patologia de base (Atrofia Muscular Espinhal), e risco de desnutrição concluimos favoravelmente;.”

É o relatório.

Decido.

É certo que a análise do pedido de tutela provisória de urgência deve ser pautada à luz do que dispõem os arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), especialmente considerando os requisitos estipulados no art. 300 do mesmo diploma legal, que estabelece o regime geral das tutelas de urgência, conforme segue:

[...]

No caso dos autos, a parte autora recorre ao Poder Judiciário com o objetivo de obter o fornecimento de suplementos alimentares, bem como dos equipamentos necessários à sua administração.

Pois bem.

Em análise aos autos, nota-se a plausibilidade do direito alegado, uma vez que a parte autora fundamentou o pedido no regramento legal e específico do direito à vida e à saúde.

Constata-se, igualmente, o perigo da demora, através dos documentos médicos acostados nos autos que indicam que a paciente possui risco de desnutrição.

Portanto, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora, suficientes a amparar a tutela de urgência pleiteada.

No tocante a responsabilidade dos entes públicos, torna-se importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a tese de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro – Tema 793”

Com base nesse entendimento, apesar de a responsabilidade dos entes federativos ser solidária, cabe ao juízo considerar as regras de repartição administrativa para determinar a execução inicial da obrigação. Tal direcionamento visa assegurar maior eficiência no atendimento à demanda, sem prejuízo de eventual redirecionamento, caso ocorra o descumprimento por parte do ente inicialmente designado.

Desse modo, por se tratar de um direito fundamental e inerente à dignidade da pessoa humana, caracterizado como “média complexidade”, incumbe ao ESTADO DE MATO GROSSO o fornecimento dos suplementos alimentares, bem como os equipamentos necessários à sua administração.

Ante o exposto, DEFERE-SE a tutela de urgência, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça para a parte requerente PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA, CPF 847.837.021-87, dieta enteral de uma das fórmulas indicadas (TROPHIC BASIC ENTERAL 800G - PRODIET, FIBER MAIS 260G (LATA) - NESTLE, ENSURE BANANA, ISORCE SOYA FIBER - NESTLE), bem como equipo para dieta enteral, conforme prescrição médica/nutricional, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia por parte do ente estadual, a obrigação será direcionada ao Município, nos termos do Tema 793 do STF. [...]” (id. 317943876).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (I) ausência de interesse processual, ao argumento de que a ação foi proposta sem a observância de prazos administrativos; (II) inexistência de comprovação da ineficácia dos produtos eventualmente fornecidos pelo SUS ou da imprescindibilidade dos itens prescritos; e (III) atribuição da responsabilidade primária ao Município de Chapada dos Guimarães.

1.

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A suscitada preliminar de ausência de interesse processual, fundada na alegada inobservância dos prazos administrativos para análise do pedido de suplementos alimentares, não comporta acolhimento. Explico.

No caso, há prova de recusa administrativa tanto pelo Município de Chapada dos Guimarães (id. 203580554) quanto pelo Estado de Mato Grosso (id. 203580556), no sentido de não fornecer os insumos alimentares pleiteados.

Portanto, não se trata de judicialização prematura, tampouco de ausência de tentativa prévia de solução na via administrativa, mas sim de situação de negativa efetiva de acesso ao tratamento, o que justifica o manejo da presente ação judicial.

Ainda que assim não fosse, a urgência do caso – risco de desnutrição grave, diante do diagnóstico de atrofia muscular espinhal, tetraplegia flácida, deformidade torácica e distúrbio ventilatório restritivo grave –, conforme inclusive parecer técnico favorável do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, autoriza a flexibilização da exigência de prévio exaurimento da via administrativa.

Nessa linha, ainda que não tivesse ocorrido a negativa expressa, não se mostraria razoável subordinar uma situação de urgência à prévia e prolongada solução administrativa como requisito para o acesso à tutela jurisdicional, sobretudo quando o bem jurídico que se busca a tutela é o direito fundamental à saúde e à vida.

Portanto, a intervenção judicial se justifica não para permitir a superação da tramitação administrativa, mas para assegurar a subsistência de paciente em condição de vulnerabilidade, cujo estado clínico não comporta aguardar os prazos ordinários da burocracia estatal, não havendo que se falar de mero pedido eletivo.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar elencada e passo à análise do mérito.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se a verificar se é cabível, ou não, a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Chapada dos Guimarães o fornecimento de suplementos nutricionais e insumos básicos de saúde ao Agravado, portador de atrofia muscular espinhal, com tetraplegia flácida, deformidade torácica e distúrbio ventilatório restritivo grave.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da Federal de 1988 estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, no Tema 793, de que a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, ainda que a execução administrativa de determinados serviços esteja distribuída conforme as diretrizes do SUS, sem prejuízo de eventual ressarcimento.

A jurisprudência consolidada estabeleceu, ainda, que para a concessão judicial de medicamentos ou insumos não incorporados ao SUS há necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e pelo Tema 106 do STJ, consistentes em: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

No caso em apreço, o laudo médico e demais exames acostado aos autos, demonstra que o Agravado, com 44 (quarenta e quatro) anos, é portador de atrofia muscular espinhal tipo II, associada à tetraplegia flácida, deformidade torácica e distúrbio ventilatório restritivo grave, está em uso de gastrostomia (CID G12.9), circunstância que torna indispensável o fornecimento da dieta enteral prescrita circunstância que torna indispensável o fornecimento da dieta enteral prescrita — 36 a 38 litros mensais (Trophic Basic Enteral 800g – Prodiet; Fiber Mais 260g (lata) – Nestlé; Ensure Banana ou Isosource Soya Fiber – Nestlé) — e dos respectivos equipos, sob pena de agravamento do quadro clínico e de risco concreto à sua saúde (id. 203580555 – autos de origem).

A Nota Técnica n. 388761, elaborada pelo NAT-Jus, é categórica ao concluir favorável à disponibilização da dieta polimérica hipercalórica industrializada, em detrimento da dieta artesanal recomendada pelo SUS, dada a patologia e o risco de desnutrição do Agravado, que compromete a estabilidade clínica e representa risco de morte (id. 208121084 – autos de origem).

Além disso, há recusa administrativa dos entes municipal e estadual em fornecer os insumos prescritos (id. 203580554/556 – autos de origem), bem como foi demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente.

Portanto, evidenciado o quadro de urgência, deve ser afastada a alegação de tratamento eletivo, conclusão corroborada pelo parecer do NATJUS, que comprova o atendimento aos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF, bem como pelo Tema 106 do STJ, aplicáveis à concessão de medicamentos ou insumos não incorporados ao SUS.

Cumpre, ainda, pontuar que, embora tais precedentes tenham como foco medicamentos, a
ratio decidendi
estende-se a insumos e dietas especiais, especialmente quando indicado por laudo médico, dado que se trata de obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde.

Por fim, embora os entes públicos não estejam obrigados a fornecer marcas específicas de produtos não incorporados às listas do SUS, no caso concreto a controvérsia encontra-se superada, pois os itens foram prescritos por profissional que acompanha diretamente o paciente, não se trata de mera preferência, mas de necessidade técnica devidamente justificada, dentre as várias marcas indicadas como opção aos entes públicos.

Diante desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, que direcionou, inicialmente, a obrigação ao Estado de Mato Grosso, notadamente porque tal conclusão encontra respaldo na própria recusa administrativa do ente estatal juntada aos autos de origem, na qual se consigna que possui estrutura operacional consolidada e atuação administrativa efetiva na dispensação de dietas enterais e fórmulas industrializadas em situações análogas. Confira-se:

“[...] Tais dietas industrializadas (SUPLEMENTOS ALIMENTARES) são ofertadas de forma restrita, por meio do Elenco Estadual de Mato Grosso, apenas para a patologia CID E84 - FIBROSE CÍSTICA, Conforme descrito na RESME/MT - Relação Estadual de Medicamentos Essenciais do Estado de Mato Grosso, disponível para consulta pública através do link: http://appweb3.saude.mt.gov.br/CPFT2/Relacao.aspx, cuja condição clinica não se aplica ao caso em tela, inviabilizando seu fornecimento pela via administrativa. [...]” (id. 203580556 – autos de origem).

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026